Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739030-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN KARDEC AYRES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO O autor/apelante, Allan Kardec Ayres Ferreira, requereu a gratuidade de justiça em seu apelo. O pedido foi indeferido e o autor/apelante intimado para recolher o preparo em 5 dias, sob pena de deserção (ID 27151609). Uma vez que a ciência da intimação através do “sistema” ocorreu em 12/07/2021 e o efetivo pagamento do preparo ocorreu apenas em 29/07/2021, verifica-se que o prazo de 5 dias transcorreu “in albis”. Assim, não conheço do apelo (CPC/2015 932 III 1.007 §§2o e 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator